Tribunal: TJBA
Processo: 8119765-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119765-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELI MORENO DOS ANJOS SANTOS Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s):FERNANDA DAL PONT GIORA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DE SMS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, estendido à fase recursal, conforme art. 99, § 7.º, do CPC, por não haver elementos que justifiquem sua revogação. 2. A controvérsia gira em torno da validade da notificação prévia por SMS antes da inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, conforme art. 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A jurisprudência do STJ exige que essa notificação seja realizada por correspondência física, sendo insuficiente o uso de meios eletrônicos, como SMS ou e-mail, para garantir a efetiva ciência do consumidor. 3. A ré, Boa Vista Serviços S.A., apresentou como prova o envio de SMS à apelante, mas, de acordo com a jurisprudência consolidada, essa modalidade de comunicação não cumpre a exigência legal de notificação prévia. 4. A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme estabelecido pela Súmula 359 do STJ, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva da ré. 5. A ausência de notificação prévia adequada enseja o direito à indenização por danos morais in re ipsa, presumido pelo simples fato da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O valor da indenização é fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. Apelação provida. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8119765-05.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante NELI MORENO DOS ANJOS SANTOS e como apelada BOA VISTA SERVICOS S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23